Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725249-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME BOTELHO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela decisão proferida em plantão judicial, houve a apreciação e concessão do pedido de antecipação de tutela recursal (Id 48295258). O Juízo de origem já foi comunicado da decisão. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora